Tribunal: STF
Processo: RE 590186
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 24.925/2018-STF
    Trata-se de petição na qual a Associação Brasileira do Agronegócio –ABAG requer sua admissão nos autos como amicus curiae.
    A requerente argumenta que
    “[...] a questão objeto da repercussão geral tem impacto significativo para a agroindústria e o agronegócio brasileiros, eis que dentro da cadeia do agronegócio, inúmeras são as operações entre pessoas jurídicas não financeiras onde há exigência de referido imposto, inclusive, por ser comum e frequente entre empresas do mesmo grupo econômico.
    Ademais, esta controvérsia é de alta relevância para o setor uma vez que é comum também a celebração de contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico no agronegócio, sendo que a Receita Federal tem exigido o IOF-crédito para tais pessoas jurídicas, nos termos da mesma legislação.
    Portanto, dentro da perspectiva da exigência do IOF-crédito há ampla relevância jurídica e econômica para o setor” (pág. 4 do documento eletrônico 6).
    É o relatório necessário. Decido.
    Estabelece o art. 138 do Código de Processo Civil que “[o] juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei).
    Pois bem, a relevância do Tema 104 e as atribuições institucionais da requerente legitimam a sua admissão como amiga da Corte.
    Isso posto, defiro o pedido.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator